Tribunal: STJ
Processo: 0214999-77.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 921641 - SP (2024/0214999-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: J R DE S S (PRESO)
ADVOGADA
: KARINA GIANELI MARCELINO - SP452467
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL.
PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO.
SUBSIDIARIAMENTE,
DESCLASSIFICAÇÃO
DO
DELITO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em regra, o habeas corpus não é o meio juridicamente adequado para
veicular pleitos relativos à absolvição ou à readequação típica de
condutas, exceto em situações excepcionais, nas quais for possível
constatar, sem necessidade de revolvimento fático-probatório, a
ocorrência de ilegalidade.
2. O reconhecimento de que o paciente não praticou o delito pelo qual
foi condenado se mostra ainda mais difícil pela via eleita, notadamente
porque houve o reexame do caso, com todas suas variabilidades, pelo
Tribunal de origem.
3. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório
produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu
autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações
concernentes ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta
demandaria exame detido de provas, inviável em habeas corpus.
Documento eletrônico VDA50198486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:45:51
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: c510c142-a499-434e-9181-e2bac7b2e1f2

4. No caso concreto, o paciente foi condenado por estupro de
vulnerável. Segundo a instância de origem, os abusos cometidos pelo
paciente por pelo menos três vezes foram devidamente comprovados
não só pela dinâmica coerente dos fatos apresentados e laudo pericial,
mas também pela própria confissão do paciente e prova testemunhal,
especialmente o depoimento da vítima, o qual possui substancial relevo.
5. Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no
art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção
carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14
anos. Conforme a tese veiculada no Recurso Especial Repetitivo n.
1.480.881/PI (relator Ministro Rogerio Schietti, Terrceira Seção, DJe

), "[p]ara a caracterização do crime de estupro de vulnerável
10/9/2015
previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha
conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor
de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual
anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a
vítima não afastam a ocorrência do crime".
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
28/08/2025
03/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
04 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50198486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:45:51
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: c510c142-a499-434e-9181-e2bac7b2e1f2

AgRg no HABEAS CORPUS No 921641 - SP (2024/0214999-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: J R DE S S (PRESO)
ADVOGADA
: KARINA GIANELI MARCELINO - SP452467
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL.
PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO.
SUBSIDIARIAMENTE,
DESCLASSIFICAÇÃO
DO
DELITO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em regra, o habeas corpus não é o meio juridicamente adequado para
veicular pleitos relativos à absolvição ou à readequação típica de
condutas, exceto em situações excepcionais, nas quais for possível
constatar, sem necessidade de revolvimento fático-probatório, a
ocorrência de ilegalidade.
2. O reconhecimento de que o paciente não praticou o delito pelo qual
foi condenado se mostra ainda mais difícil pela via eleita, notadamente
porque houve o reexame do caso, com todas suas variabilidades, pelo
Tribunal de origem.
3. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório
produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu
autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações
concernentes ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta
demandaria exame detido de provas, inviável em habeas corpus.
Documento eletrônico VDA49849837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:10:58
Código de Controle do Documento: 3079f643-12f2-45bc-b6d7-fb116b60afc5

4. No caso concreto, o paciente foi condenado por estupro de
vulnerável. Segundo a instância de origem, os abusos cometidos pelo
paciente por pelo menos três vezes foram devidamente comprovados
não só pela dinâmica coerente dos fatos apresentados e laudo pericial,
mas também pela própria confissão do paciente e prova testemunhal,
especialmente o depoimento da vítima, o qual possui substancial relevo.
5. Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no
art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção
carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14
anos. Conforme a tese veiculada no Recurso Especial Repetitivo n.
1.480.881/PI (relator Ministro Rogerio Schietti, Terrceira Seção, DJe

), "[p]ara a caracterização do crime de estupro de vulnerável
10/9/2015
previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha
conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor
de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual
anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a
vítima não afastam a ocorrência do crime".
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental contra a decisão monocrática
J. R. DE S. S.
na qual deneguei o seu habeas corpus.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado a 9 anos, 7 meses e 6
dias de reclusão pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal.
A defesa reitera a compreensão de que o paciente deve ser absolvido ou,
subsidiariamente, deve ser desclassificada a imputação para o tipo penal descrito
no art. 215-A do CP.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Documento eletrônico VDA49849837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:10:58
Código de Controle do Documento: 3079f643-12f2-45bc-b6d7-fb116b60afc5

Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Conforme assentado na decisão recorrida, “o
não é o meio
mandamus
juridicamente adequado para veicular pleitos relativos à absolvição ou à
readequação típica de condutas, exceto em situações excepcionais, nas quais for
possível constatar, de plano, a ocorrência de ilegalidade sanável pela via do
”
writ
(AgRg no HC n. 784.900/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe
).
19/12/2022
Em situações similares à dos autos, o reconhecimento de que o paciente
não praticou o delito pelo qual foi condenado se mostra ainda mais difícil pela via
eleita, notadamente porque houve o reexame do caso, com todas suas vicissitudes,
pelo Tribunal de origem, inclusive, ao que tudo indica (o julgamento da apelação
ocorreu em
), já havendo o trânsito em julgado da condenação, a exigir
30/10/2017
a utilização da via revisional.
Decerto que não se sustenta a condenação sem que haja sido indicada
nenhuma prova do cometimento do delito. Entretanto, compulsando os autos,
observa-se, pelo acórdão impugnado, que os abusos cometidos pelo paciente por
pelo menos três vezes foram devidamente comprovados não só pela dinâmica
coerente dos fatos apresentados e laudo pericial, mas também pela própria
confissão do paciente e prova testemunhal, especialmente o depoimento da vítima,
o qual possui substancial relevo. É o que se extrai do referido
, nestes
decisum
termos (fls. 23-24, destaquei):
[...]
Em contraditório ele continuou admitindo as práticas sexuais, mas
Disse que quando começou a namorar a
negou a relação anal.
prima da vítima, ela era pequena, mas nunca soube a idade dela.
José Carlos sabia do relacionamento, mas a menina não queria
que ninguém soubesse, porque tinha medoda mãe dela, que não
permitiria o relacionamento e “mataria os dois”. Passou a dizer
que sua ex-sogra percebeu que a vítima não estava no sofá na
segunda noite, pressionou José Carlos, acreditando que ele
estivesse com ela, e ele acabou contando. Por fim, negou ter algo
contra as testemunhas (fls. 121/122).
[...]
Em juízo a vítima prestou declarações no mesmo sentido. Disse
que tinha um namorado e com ele manteve relação sexual, aos
Documento eletrônico VDA49849837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:10:58
Código de Controle do Documento: 3079f643-12f2-45bc-b6d7-fb116b60afc5

. Confirmou que
treze anos de idade, mas a relação foi consentida
sua tia saiu para comprar tinta, o réu pegou no braço dela, levou-a
até a casa dele e “mandou fazer as coisas com ele”. Ele tirou a
roupa e exigiu que tirasse a dela também; “foi horrível”. Teve
relação sexual, anal e sexo oral também. Após o ato foi ameaçada
pelo réu, que dizia que “ia pegar e matar minha família”. Os fatos
ocorreram outras três vezes, sempre do mesmo jeito, contra sua
. Não soube dizer a idade do réu, acreditando que ele
vontade
tivesse 26 anos de idade. Depois dos abusos sua mãe percebeu
que estava chorosa, seu tio notou que havia algo de errado, passou
por psicóloga e se sente estranha em relação a suas amigas, por ter
passado pela situação. Temia que sua família não acreditasse nela,
assim como sentia medo, e ainda sente, do acusado.
Por fim, esclareceu que antes dos fatos considerava o réu como
um primo. Tiraram fotos juntos, mas não tinham intimidade.

Diante desse quadro, não há como dirimir, sem a ampla reabertura e
reexame de todo o material cognitivo, se houve ou não efetivamente a prática do
. No particular, “Se as
delito ou mesmo sobre o pedido de desclassificação
instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos
autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na
exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição
da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em
ou desclassificação
sede de writ” (AgRg no HC n. 737.697/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, DJe de
, destaquei).
31/5/2022
Além disso, conforme a tese veiculada no Recurso Especial Repetitivo n.
(relator Ministro Rogerio Schietti, Terrceira Seção, DJe
),
1.480.881/PI
10/9/2015
"[p]ara a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A,
caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique
qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima,
sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento
" (destaquei).
amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49849837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:10:58
Código de Controle do Documento: 3079f643-12f2-45bc-b6d7-fb116b60afc5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 921.641 / SP
Número Registro: 2024/0214999-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00191660820168260309 191660820168260309
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : KARINA GIANELI MARCELINO
ADVOGADA
: KARINA GIANELI MARCELINO - SP452467
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: J R DE S S (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : J R DE S S (PRESO)
ADVOGADA
: KARINA GIANELI MARCELINO - SP452467
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50168207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:37:41
Código de Controle do Documento: 14a64aa3-e0c1-4ccd-ad45-c4c94534b0c1

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:37:41
Código de Controle do Documento: 14a64aa3-e0c1-4ccd-ad45-c4c94534b0c1